Tribunal: STJ
Processo: 1500019-90.2023.8.26.0400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976221 - SP (2025/0238146-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: G G A P A
ADVOGADO
: RODRIGO BIAGIONI - SP209989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que inadmitiu o recurso especial da defesa, com fundamento na
por
Súmula 7/STJ,
demandar reexame fático-probatório.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade,
alegando que o relator não poderia ter negado seguimento ao agravo em recurso especial
sem submetê-lo ao julgamento colegiado. Argumenta que a controvérsia não envolveria
reexame de fatos, mas sim a constatação de ausência de provas mínimas para a condenação
por estupro.
3. A defesa afirma que a condenação foi baseada em depoimentos contraditórios da vítima,
sem lastro probatório independente, e que a reforma da sentença absolutória pelo Tribunal
de Justiça foi indevida, pois não houve elementos novos que justificassem tal decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na
violou o
Súmula 7/STJ,
princípio da colegialidade e se a análise da tese defensiva de ausência de provas mínimas
para a condenação por estupro demandaria reexame fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi fundamentada na
que veda o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas em sede de recurso especial, considerando que a análise das alegações da defesa
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53050695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 0220b40b-422f-4e3d-bb3f-0e72e100f91d

6. O Tribunal de Justiça examinou detidamente as provas e concluiu pela coerência
substancial entre os depoimentos da vítima e os laudos médicos e psicológicos,
considerando-os suficientes para a condenação.
7. A alegação de violação ao princípio da colegialidade não procede, pois a decisão
monocrática foi proferida em conformidade com o
XVIII, do RISTJ, que autoriza o
art. 34,
julgamento singular em casos de manifesta inadmissibilidade recursal, preservando o
direito de recurso ao colegiado por meio do agravo regimental.
8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova,
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
9. A alegação de ausência de provas mínimas para a condenação por estupro foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência dos
elementos probatórios, afastando a tese defensiva de violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva
demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.
2. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem
indícios de manipulação, não configuram violação ao
-A do Código de Processo
art. 158
Penal.
3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A; CP,
art. 158
art. 147.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 04.11.2024; AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.967.267/SC,
Turma, julgado em 21.10.2025, DJEN de 27.10.2025; AgRg no RHC n. 223.811/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.10.2025, DJEN de
21.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 0220b40b-422f-4e3d-bb3f-0e72e100f91d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976221 - SP (2025/0238146-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: G G A P A
ADVOGADO
: RODRIGO BIAGIONI - SP209989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que inadmitiu o recurso especial da defesa, com fundamento na
por
Súmula 7/STJ,
demandar reexame fático-probatório.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade,
alegando que o relator não poderia ter negado seguimento ao agravo em recurso especial
sem submetê-lo ao julgamento colegiado. Argumenta que a controvérsia não envolveria
reexame de fatos, mas sim a constatação de ausência de provas mínimas para a condenação
por estupro.
3. A defesa afirma que a condenação foi baseada em depoimentos contraditórios da vítima,
sem lastro probatório independente, e que a reforma da sentença absolutória pelo Tribunal
de Justiça foi indevida, pois não houve elementos novos que justificassem tal decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na
violou o
Súmula 7/STJ,
princípio da colegialidade e se a análise da tese defensiva de ausência de provas mínimas
para a condenação por estupro demandaria reexame fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi fundamentada na
que veda o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas em sede de recurso especial, considerando que a análise das alegações da defesa
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
6. O Tribunal de Justiça examinou detidamente as provas e concluiu pela coerência
substancial entre os depoimentos da vítima e os laudos médicos e psicológicos,
considerando-os suficientes para a condenação.
7. A alegação de violação ao princípio da colegialidade não procede, pois a decisão
monocrática foi proferida em conformidade com o
XVIII, do RISTJ, que autoriza o
art. 34,
julgamento singular em casos de manifesta inadmissibilidade recursal, preservando o
direito de recurso ao colegiado por meio do agravo regimental.
8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova,
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
9. A alegação de ausência de provas mínimas para a condenação por estupro foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência dos
elementos probatórios, afastando a tese defensiva de violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva
demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.
2. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem
indícios de manipulação, não configuram violação ao
-A do Código de Processo
art. 158
Penal.
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A; CP,
art. 158
art. 147.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 04.11.2024; AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.967.267/SC,
Turma, julgado em 21.10.2025, DJEN de 27.10.2025; AgRg no RHC n. 223.811/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.10.2025, DJEN de
21.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por G G A P A contra a
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial manejado pela
defesa, sob o fundamento de que sua análise implicaria reexame fático-probatório, atraindo
o óbice da
(e-STJ fls. 401/403) .
Súmula 7/STJ
O agravante sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da
colegialidade, argumentando que o relator não poderia ter negado seguimento ao agravo
em recurso especial sem submetê-lo ao julgamento colegiado. Invoca precedente do
Supremo Tribunal Federal, no qual se afirmou ser indevido o exame monocrático do mérito
recursal quando há controvérsia quanto à admissibilidade, sustentando que o mesmo
raciocínio se aplicaria ao presente caso. Afirma que o não encaminhamento da matéria ao
órgão colegiado teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de
ensejar violação ao devido processo legal .
Aduz, ainda, que o recurso especial não poderia ter sido inadmitido pelo
Tribunal de origem, nem desprovido monocraticamente por esta Corte, porque a
controvérsia, ao seu sentir, não envolveria reexame de fatos, mas sim a constatação de
ausência de provas mínimas para a condenação. Afirma que a sentença absolutória teria
considerado o primeiro boletim de ocorrência e os relatos imediatos da vítima, nos quais
não havia qualquer menção a estupro, mas apenas a agressões físicas e desentendimentos
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

entre o casal. Sustenta que a narrativa apresentada no dia seguinte, já em sede de Delegacia
de Defesa da Mulher, representaria versão posterior e contraditória dos fatos, o que
colocaria em dúvida a materialidade e a própria existência do delito sexual imputado.
Acrescenta que a prova pericial teria se limitado a registrar escoriações
decorrentes de empurrões, sem evidências que confirmassem conjunção carnal mediante
violência, sendo, portanto, insuficiente para respaldar o édito condenatório. Ressalta, ainda,
que a própria vítima, quando ouvida perante o juízo singular, teria afirmado que o ato
sexual não fora praticado mediante violência, que não solicitara socorro por estupro, e que
a relação ocorrera por vontade própria e motivada pelo vínculo afetivo .
A defesa enfatiza, assim, que a condenação por estupro teria sido imposta pelo
Tribunal de Justiça com base em versão isolada e contraditória, sem lastro probatório
independente e sem que houvesse qualquer elemento novo que justificasse a reforma da
sentença absolutória. Por isso, ao inadmitir o recurso especial com base na Súmula 7/STJ,
teria o Tribunal de origem, e posteriormente este Superior Tribunal, obstruído injustamente
a apreciação de tese de violação ao
do Código de Processo Penal, tese essa que,
art. 155
segundo o agravante, é de natureza jurídica e prescinde de revolvimento fático.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que a Turma conheça e
dê provimento ao agravo em recurso especial, determinando-se o processamento do recurso
especial, a fim de reexaminar o acórdão condenatório que reformou a absolvição de
primeiro grau. Subsidiariamente, pugna pela cassação da decisão agravada, para que o feito
seja submetido ao órgão colegiado competente, com preservação do contraditório e da
ampla defesa. (e-STJ fls. 2/8 expediente avulso) .
É o relatório.
VOTO
A análise do agravo regimental exige o resgate da premissa que orientou a
decisão monocrática agravada: a de que o agravo em recurso especial manejado pela defesa
não ultrapassava o óbice estabelecido pela
uma vez que as teses
Súmula 7/STJ,
apresentadas, notadamente a alegação de inexistência de provas para a condenação por
estupro, contradições na palavra da vítima, ausência de comprovação da violência ou grave
ameaça e suposta incorreção na valoração dos elementos instruídos, demandariam,
inevitavelmente, reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a
competência deste Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

A defesa afirma que a decisão monocrática incorreu em indevida incursão no
mérito, sustentando que o relator não poderia ter julgado individualmente o agravo em
recurso especial, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal para justificar a
necessidade de submissão do feito ao colegiado. Contudo, tal compreensão não se sustenta
diante da disciplina normativa do
do RISTJ, que autoriza a decisão
art. 34, inciso XVIII,
monocrática quando o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, hipótese verificada
no presente caso, em que o acórdão recorrido apresenta fundamentação sólida e apoiada em
elementos específicos dos autos, cuja revisão demandaria revolvimento probatório vedado.
Ao examinar os argumentos trazidos no agravo, verifica-se que toda a linha
argumentativa da defesa repousa sobre a premissa de que a condenação teria sido imposta
com fundamento em depoimentos contraditórios da vítima, os quais não encontrariam
sustentação em outras provas, e que o Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença
absolutória, teria atribuído credibilidade indevida à narrativa apresentada no segundo
boletim de ocorrência e no depoimento prestado na Delegacia da Mulher. A defesa insiste
em que a primeira manifestação da vítima perante a autoridade policial não mencionava
estupro, limitando-se a agressões físicas, e que a modificação posterior da narrativa
evidencia dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, argumento que, se procedente,
não apenas alcançaria o juízo condenatório, como exigiria completa revisão da moldura
fática estabelecida pelas instâncias ordinárias.
Entretanto, o acórdão do Tribunal de Justiça examinou de maneira detida a
variação das narrativas apresentadas pela vítima e concluiu pela existência de coerência
substancial entre a versão oferecida no dia seguinte aos fatos e os laudos médicos e
psicológicos produzidos nos autos. Mais do que isso, o Tribunal estadual ressaltou que a
vítima, em juízo, confirmou a existência de relação sexual não consentida, descrevendo a
restrição de movimentos, o emprego de força física e a incapacidade de resistir,
circunstâncias que o órgão julgador considerou suficientes para demonstrar a grave ameaça
implícita na relação abusiva e no contexto de dominação psicológica característico da
dinâmica conjugal então existente. Em outras palavras, a suposta contradição apontada pela
defesa foi expressamente enfrentada e afastada pelo Tribunal estadual, que reputou
verossímil a versão apresentada na fase judicial, considerando-a compatível com os demais
elementos dos autos.
Ressalte-se que o juízo de retratação do depoimento, alegadamente invocado
pela defesa, também foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, que reconheceu a
possibilidade de que a vítima, tomada por sentimentos ambivalentes decorrentes do vínculo
afetivo, buscasse minimizar os fatos ao prestá-los em ambiente de exposição direta ao
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

acusado. Essa dinâmica, longe de ser incomum, integra a compreensão moderna da
violência baseada em relações íntimas, em que fatores emocionais, dependência afetiva e
pressões externas podem influenciar substancialmente a forma como a vítima narra ou
compreende os episódios vivenciados. A jurisprudência das instâncias ordinárias, baseada
na imediação e na percepção direta da postura da vítima, reconheceu essa particularidade,
atributo que não pode ser revisado em sede de recurso especial, justamente porque escapa à
cognição de natureza estritamente jurídica reservada a esta Corte Superior.
Assim, quando a defesa sustenta que não há prova de violência ou grave
ameaça, está, em verdade, desafiando a conclusão soberana das instâncias ordinárias sobre
o conteúdo, a credibilidade, o contexto psicológico e o valor probatório das declarações
prestadas pela vítima - pontos que a jurisprudência do STJ reconhece reiteradamente como
matérias fáticas insuscetíveis de reavaliação. A ausência de marcas físicas suficientes para
caracterizar violência explícita também não conduz, automaticamente, à descaracterização
do estupro, especialmente em contextos de violência doméstica, nos quais a coação pode se
manifestar de modo psicológico, intimidatório ou por restrição de movimentos, sem deixar
sinais traumáticos evidentes. O acórdão estadual enfrentou esse ponto ao asseverar que a
palavra da vítima, mesmo quando desacompanhada de fortes indícios materiais, pode,
desde que coerente, firme e harmoniosa com outros elementos do processo, ser suficiente
para sustentar a condenação, entendimento esse há muito consolidado por esta Corte
Superior.
A alegada violação ao
do Código de Processo Penal, apresentada como
art. 155
questão “exclusivamente jurídica”, igualmente não se sustenta. A defesa afirma que o
Tribunal de Justiça teria condenado o réu com base apenas nos depoimentos colhidos na
fase inquisitorial ou que teria convertido prova unilateral em elemento suficiente para
condenação. Todavia, o acórdão é claro ao demonstrar que a condenação foi lastreada nos
depoimentos colhidos sob contraditório judicial e na prova pericial existente, afastando,
assim, qualquer hipótese de condenação baseada exclusivamente no inquérito. Para que se
pudesse acolher a tese defensiva, seria necessário reconhecer que o Tribunal a quo baseou-
se indevidamente em elementos não judicializados — conclusão que, novamente,
demandaria reexame fático, vedado em recurso especial e, portanto, insuscetível de
superação pela via estreita do agravo regimental.
A jurisprudência desta corte é firme, nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP
OBTIDOS
POR
PARTICULAR.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de
detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do
CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$
5.000,00 a título de reparação por dano moral.
3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas,
mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova
por violação ao
-A do CPP, além de alegar contradição entre a
art. 158
sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para
a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de
mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e
sem indícios de manipulação, configuram violação ao
-A do CPP
art. 158
e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7
do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante
dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas
definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.
6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por
particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação,
não configuram violação ao
-A do CPP.
art. 158
7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações
distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem
observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso
em que as provas foram obtidas por particular.
8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica,
possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada
por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.
9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar
alegações já examinadas e rejeitadas.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular,
confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram
violação ao
-A do Código de Processo Penal.
art. 158
2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o
acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas
assentadas pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui
especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por
outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A; CP,
art. 158
art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC
n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
04.11.2024.
(AgRg no

AREsp n. 2.967.267/SC, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

Por fim, a alegação de violação ao princípio da colegialidade tampouco procede.
A decisão monocrática limitou-se a aplicar, de modo estrito, os parâmetros normativos que
autorizam o julgamento singular quando demonstrada manifesta inadmissibilidade recursal,
preservando integralmente o direito da parte de recorrer ao colegiado por meio do presente
agravo regimental, garantia esta que foi exercida e que ora se concretiza neste julgamento.
Assim, não há qualquer violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla
defesa.
Cito, a título de reforço:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS DROGAS APREENDIDAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
CONTEMPORÂNEA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PRÁTICA DO DELITO DURANTE
O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o
relator decide monocraticamente em conformidade com entendimento
dominante, assegurado o controle pelo órgão colegiado mediante agravo
regimental.
2. A tese defensiva de ausência de vínculo do agravante com os
entorpecentes não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o que impede seu
exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Prisão preventiva mantida com base na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta,
evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos - 11 porções de crack (2,7g) e 48 porções de maconha (46,5
g) -, mas, sobretudo, por seu histórico criminal, uma vez que o agravante
é reincidente específico, ostentando duas condenações definitivas por
tráfico de drogas, uma com pena de 5 anos de reclusão e outra com pena
de 6 anos e 3 meses de reclusão. A gravidade da situação é acentuada pela
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

fato de que o novo delito foi supostamente praticado enquanto ele
cumpria pena em regime aberto pelo mesmo crime".
4. Insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319
do CPP diante do quadro fático delineado (contumácia delitiva, prática
recente do mesmo delito e circunstâncias da prisão), revelando-se
proporcional a manutenção da custódia preventiva.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 223.811/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
21/10/2025.

Diante de todo esse quadro, constata-se que o agravo regimental não trouxe
qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. O que
pretende a defesa é transformar o agravo regimental, e, por conseguinte, a via do recurso
especial, em uma nova instância de reexame probatório, objetivo radicalmente
incompatível com a natureza jurídica do presente instrumento e com a jurisprudência
consolidada desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo
nego provimento
integralmente a decisão monocrática que negara provimento ao agravo em recurso especial,
em razão da manifesta incidência da
e da inexistência de violação ao
Súmula 7/STJ
princípio da colegialidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53050696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:43
Código de Controle do Documento: 5bb6e986-95a8-4f52-9b6f-1939c05fa2c7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0238146-7
AREsp 2.976.221 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000076720238260557 15000199020238260400 15000320620238260557
76720238260557 7672023826055715000199020238260400 79282023
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G G A P A
ADVOGADO
: RODRIGO BIAGIONI - SP209989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G G A P A
ADVOGADO
: RODRIGO BIAGIONI - SP209989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551890452<05434@
2025/0238146-7 - AREsp 2976221 Petição : 2025/0096327-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53007030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:49:48
Código de Controle do Documento: 2C09A253-00DC-4324-BC9E-4590DC9400DF